Tribunal: TJDFT
Processo: 0753184-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PRAZO RESTITUIÇÃO. 60 DIAS. SÚMULA 1 TUJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré M em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindido o contrato de participação em grupo de consórcio entabulado entre as partes, bem como condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a título de restituição, em até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente sentença, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59658924). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o pedido inicial afronta a Lei n. 11.795/08, bem como o enunciado de Súmula da Turma de Uniformização, que fixa o prazo de 60 dias para a restituição dos valores após o encerramento do grupo. Alega que devem ser deduzidas do montante a ser restituído a taxa de administração e as demais obrigações pecuniárias estabelecidas em contrato, tais como taxa de adesão, seguro, fundo de reserva e multa contratual. Esclarece que, no contrato que acompanha a inicial, consta a duração do grupo, bem como a data de término, de modo que não deve prevalecer o entendimento do juízo de origem sobre a ausência de data para finalizar o contrato. Defende a incidência dos juros de mora após o transcurso do prazo para a restituição dos valores. Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela restituição dos valores de acordo com o contrato.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No caso, é incontroversa a adesão da autora ao contrato de consórcio em grupo (ID 59658458). Ao analisar as disposições contratuais, constata-se a informação destacada em vermelho que não haveria garantia quanto à data de contemplação (ID 59658458 p, 4). A declaração assinada pela recorrida esclarece que a autora teria recebido todas as informações sobre a tratativa, especialmente a de que estava adquirindo uma cota de consórcio não contemplada (ID 59658909). Acrescente-se, outrossim, que a autora assinalou sua intenção de participar de livre e espontânea vontade do contrato de consórcio, conforme declaração manuscrita na qual consta, de forma inequívoca, que tinha ciência da forma de contemplação, inclusive quanto ao término do contrato. ( ID 59658910).
7. Nesse contexto fático, manifesta a comprovação de que a adesão se deu de forma livre e espontânea, bem como que a autora tinha pleno conhecimento da situação de não contemplação imediata. Apesar disso, optou por anuir ao negócio.
8. Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato em razão de qualquer alegação de vício de consentimento ou mesmo de ausência de informação clara e precisa (art. 6 do CDC).
9. Aqui, malgrado a alegação da autora de que foi vítima do chamado "golpe do consórcio", essa tese, por si só, não se sustenta devido à ausência de provas de irregularidades na contratação.
10. Nada obstante, é direito protestativo da parte pedir a rescisão, o que, inclusive já efetuada administrativamente.
11. Quanto ao prazo de restituição dos valores pagos, incide o enunciado de Súmula 01 da TUJ: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do plano”.
12. Importante destacar que o extrato financeiro do grupo aponta a data de término do contrato 11/2041 (ID 59658911). Logo, a restituição dos valores deve seguir o enunciado de súmula acima destacada.
13. Em relação à retenção de taxas, é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Dessa forma, somente a retenção da taxa de administração é permitida, conforme Súmula n.o 538 do STJ. No caso específico, o percentual fixado de 23% é adequado.
14. Adiante, conforme remansosa jurisprudência das Turmas Recursais, a retenção de multa a título de cláusula penal e de fundo de reserva é possível apenas se for demonstrado efetivo prejuízo ao grupo em decorrência da desistência, o que, na hipótese, não foi evidenciado.
15. Ademais, conquanto válida a estipulação de seguro em grupo, desde que formalizada a adesão à apólice, no caso, a simples juntada de cópia da proposta de apólice de vida prestamista (ID 59658912) não se mostra suficiente a comprovar a vinculação da apólice ao grupo em que a autora está inserida. Logo, inviável a retenção da importância paga a esse título.
16. Quanto à correção monetária, é possível a sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ.
17. Por fim, “Os juros de mora incidem a partir do momento em que se exaure o prazo para administradora do consórcio realizar o reembolso, instante em que restará caracterizada a mora” (Acórdão 1239224, 07003984620198070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020).
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a desistência do consorciado e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no prazo de até 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do grupo, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescidos de correção monetária desde a data de desembolso e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados apenas a taxa de administração. Após o término do prazo administrativo para reembolso, os juros de mora incidem apenas pela SELIC, pois engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.